Tribunal: TJSP
Processo: 1035481-29.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1035481-29.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é embargado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 23120
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1035481-29.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS - FORO DE CAMPINAS - 9a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME FERNANDES CRUZ HUMBERTO
EMBARGANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
EMBARGADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Reconhecimento.
Embargos acolhidos.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão (fls. 386/391) que deu
provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
Sustenta o recorrente ter havido erro material acórdão a justificar a
oposição dos presentes embargos.
VOTO
Razão assiste ao embargante.
Impõe-se reconhecer que, de fato, há erro material quanto ao valor da
condenação mencionado no voto condutor, que deve ser corrigido para que conste, ao
invés de R$. 7.836,90, no primeiro parágrafo de fls. 391, o valor de R$. 1.148,00.
Ante o exposto, os embargos são acolhidos, com efeito modificativo.
Fernando Sastre Redondo
Relator